Tribunal: TJBA
Processo: 8095145-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095145-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ARTHUR DINIZ VELLOSO NETO

Advogado(s)
:
MARIA CLARICE MACHADO LIMA, IASMINE LINO ARAUJO GOMES, FELIPE PHILETO DANTAS, REBECA SOUSA DE JESUS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO: MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI, OSMAR MENDES PAIXAO CORTES, JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 971/STJ. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO FINANCIADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC e na aplicação do Tema 971/STJ.

II. Questão em discussão

2.Saber se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 971/STJ e se o Banco Rodobens integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelo atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido aplicou o Tema 971/STJ, invertendo a cláusula penal em favor do consumidor.

4.O banco atuou na gestão da obra e integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o Tema 971/STJ para inverter cláusula penal em favor do consumidor em caso de atraso injustificado na entrega do imóvel.2. O banco que participa da gestão da obra integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CDC, arts. 7º, p.u., e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 971 dos Recursos Repetitivos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8095145-94.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO RODOBENS S.A. e como Agravado ARTHUR DINIZ VELLOSO NETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça